Tribunal: TJBA
Processo: 0504886-31.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504886-31.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: EMANOELLE ALEX SANDY OHIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada nos autos da Apelação nº 0504886-31.2018.8.05.0004, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, que extinguiu o feito por abandono da causa, diante da inércia do exequente após intimação acerca da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta observou o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente o fundamento da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa; (ii) estabelecer se é admissível a apresentação, em sede de agravo interno, de argumentos não deduzidos nas razões da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A sentença extingue o processo exclusivamente por abandono da causa, em razão da inércia do exequente após intimação específica, não havendo qualquer fundamentação relativa à natureza do tributo ou à indicação de endereço. A apelação limita-se a discutir matéria estranha ao fundamento da sentença, revelando absoluta dissociação entre as razões recursais e o decisum impugnado. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao art. 1.010 do CPC e impede o exercício da jurisdição revisora pelo Tribunal. É vedado inovar em sede de agravo interno mediante apresentação de teses não suscitadas na apelação, sob pena de preclusão consumativa e afronta ao contraditório, nos termos do art. 1.014 do CPC. O sistema processual não admite a complementação ou emenda das razões recursais após o término do prazo legal, sendo irrelevante a tentativa posterior de suprir vício de fundamentação. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam o afastamento dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. A jurisprudência dos Tribunais pátrios confirma que a ausência de dialeticidade e a inovação recursal conduzem ao não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, não sendo possível suprir vício de fundamentação da apelação após o término do prazo recursal. Os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a necessidade de observância dos pressupostos formais de admissibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010; 1.014; 1.021, § 1º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Agravo Interno nº 0203176-76.2022.8.06.0167, Rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 04.12.2023; TJ-GO, Apelação nº 01768255920198090051, Rel. Desa. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 20.07.2020; TJ-BA, Agravo Interno nº 0006112-52.2011.8.05.0141, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 10.05.2023; TJ-MG, Agravo Interno nº 5064813-07.2021.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 13.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de n.º 0504886-31.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e EMANOELLE ALEX SANDY OHIO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em NEGAR PROVIMENTO ao Regimental, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA